Tribunal: TJMT
Processo: 1026188-59.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026188-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JOSE ORTIZ - CPF: 114.896.009-06 (ADVOGADO), ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 171.218.331-15 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA - CPF: 518.422.621-49 (EMBARGANTE), CREUSA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 006.790.671-08 (EMBARGANTE), JURANDIR JOSE RAMOS DE SOUZA - CPF: 518.422.891-87 (EMBARGANTE), ELIAS MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 337.517.731-34 (EMBARGANTE), CARMEM SILVERIA CALASANS DE OLIVEIRA - CPF: 001.190.721-57 (EMBARGANTE), MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 008.217.361-32 (EMBARGANTE), DARIO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 481.742.111-87 (EMBARGANTE), ESDRAS LIMA DE ALENCAR OLIVEIRA - CPF: 000.420.591-00 (EMBARGANTE), MARIANA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 596.285.701-10 (EMBARGANTE), VALMIR ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 312.658.551-53 (EMBARGANTE), MOISES MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 309.192.231-68 (EMBARGANTE), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (EMBARGADO), NOILVES VEDANA - CPF: 403.415.421-72 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 028.420.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO JOSE DE ARAUJO - CPF: 071.894.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIRA MATIAS DE OLIVEIRA - CPF: 600.352.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED. Nº 1026188-59.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:
MOISES MOREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS

EMBARGADA: NOILVES VEDANA e ALEXANDRE TORRES VEDANA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO RECURSAL. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL COMO MEIO OFICIAL DE PUBLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, sob alegação de que o sistema PJe indicava como data final para interposição do recurso o dia 05/08/2025, quando o prazo legal encerrou-se em 04/08/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe omissão ou erro de fato no acórdão que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, considerando a alegação de que o sistema PJe teria indicado prazo diverso daquele calculado a partir da publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou-se na contagem do prazo a partir da publicação da decisão agravada no DJEN, ocorrida em 14/07/2025, concluindo que o prazo de 15 dias úteis se encerrou em 04/08/2025, sendo intempestivo o agravo protocolado em 05/08/2025.

4. A Resolução CNJ nº 455/2022, em seus artigos 11 e 12, determina que o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) constitui o instrumento oficial de publicação dos atos judiciais, substituindo qualquer outro meio de publicação para fins de intimação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) constitui o instrumento oficial de publicação dos atos judiciais para fins de contagem de prazos processuais, conforme Resolução CNJ nº 455/2022.

2. Possuem valor meramente informacional as eventuais intimações ou comunicações por outros meios que não o DJEN, não configurando justa causa para afastar a intempestividade a indicação de prazo diverso pelo sistema PJe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MOISES MOREIRA DE OLIVEIRA
e outros
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado (ID 336130882), que, por unanimidade,
não conheceu
do agravo de instrumento por intempestividade.

Os embargantes alegam omissão e erro de fato no acórdão, sustentando que o sistema PJe indicava como data final para interposição do recurso o dia 05/08/2025, data em que efetivamente protocolaram o agravo de instrumento. Argumentam que foram induzidos a erro pela informação oficial do sistema, o que configuraria justa causa para afastar a intempestividade.

Invocam precedente do STJ (EREsp 1805589/MT) e Tribunais Pátrios que teria firmado a tese de que a informação incorreta sobre prazo recursal fornecida pelo sistema eletrônico configura justa causa apta a afastar a intempestividade do recurso.

Sob tais argumentos, pugnam seu provimento para sanar a omissão e o erro de fato apontados, reconhecendo-se a tempestividade do Agravo de Instrumento com base na data final informada pelo sistema PJe (05/08/2025).

Os embargados apresentaram contrarrazões, sustentando que a informação constante na aba "expedientes" do sistema PJe não se referia ao prazo para interposição do agravo de instrumento, mas sim ao prazo para manifestação sobre hipotecas judiciais e pagamento da condenação na primeira instância. Alegam ainda que, conforme a Resolução TJMT-OE nº 5/2022 e a Resolução CNJ nº 455/2022, o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) constitui o único meio oficial de publicação para fins de intimação, tendo os demais meios caráter meramente informacional (ID 341348886).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise, os embargantes alegam omissão quanto à análise da informação oficial gerada pelo sistema PJe e erro de fato ao considerar a contagem manual em detrimento da contagem oficial fornecida pelo sistema.

Contudo, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado.

Consoante se verifica, o acórdão fundamentou-se na contagem do prazo a partir da publicação da decisão agravada no DJEN, ocorrida em 14/07/2025, concluindo que o prazo de 15 dias úteis se encerrou em 04/08/2025, sendo intempestivo o agravo protocolado em 05/08/2025.

Assim, não há que se falar em omissão no acórdão quanto à análise da informação gerada pelo sistema PJe, pois o Tribunal não precisa se manifestar sobre meio de intimação que, conforme a legislação vigente, possui caráter meramente informacional.

A Resolução CNJ nº 455/2022, em seus artigos 11 e 12, determina que o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) constitui o instrumento oficial de publicação dos atos judiciais, substituindo qualquer outro meio de publicação para fins de intimação, exceto nos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal.

Assim, a contagem do prazo recursal deve observar a data da publicação no DJEN, meio oficial de intimação, independentemente de eventual informação diversa constante no sistema PJe.

Portanto, não há omissão ou erro de fato no acórdão embargado, que aplicou corretamente as normas processuais vigentes ao não conhecer do agravo de instrumento por intempestividade.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026